Tribunal: TJSP
Processo: 2277659-04.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
r seja considerado integrante da oferta. Essa foi a decisão dada, já transitada em julgado, e que está sendo objeto de execução. Não pode, por isso, ser alterada, mesmo que sob o argumento de que há orientação jurisprudencial em sentido inverso.

Juros compensatórios tem por termo inicial o primeiro de janeiro do ano seguinte ao trânsito em julgado da decisão.

Honorários devem ser fixados tendo por base a diferença apurada para o cálculo dos juros compensatórios.

Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2277659-04.2022.8.26.0000; Relator (a): José Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Epitácio - 1a Vara; Data do Julgamento: 09/05/2023; Data de Registro: 15/05/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941

Relator(a):

José Luiz Gavião de Almeida

Comarca:

Presidente Epitácio

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/05/2023

Data de publicação:

15/05/2023

Ementa:
Impugnação ao cumprimento de sentença – O pedido recursal se baseia na pretensão de que o valor do depósito complementar seja considerado integrante da oferta. Essa foi a decisão dada, já transitada em julgado, e que está sendo objeto de execução. Não pode, por isso, ser alterada, mesmo que sob o argumento de que há orientação jurisprudencial em sentido inverso.

Juros compensatórios tem por

Ementa:
Impugnação ao cumprimento de sentença – O pedido recursal se baseia na pretensão de que o valor do depósito complementar seja considerado integrante da oferta. Essa foi a decisão dada, já transitada em julgado, e que está sendo objeto de execução. Não pode, por isso, ser alterada, mesmo que sob o argumento de que há orientação jurisprudencial em sentido inverso.

Juros compensatórios tem por termo inicial o primeiro de janeiro do ano seguinte ao trânsito em julgado da decisão.

Honorários devem ser fixados tendo por base a diferença apurada para o cálculo dos juros compensatórios.

Recurso provido.